Tribunal: TJDFT
Processo: 0756448-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756448-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELAR, CARDOSO &amp; CIARLINI ADVOGADOS AGRAVADO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente AVELAR, CARDOSO &amp; CIARLINI ADVOGADOS contra a decisão interlocutória, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708396-29.2023.8.07.0007, instaurado em desfavor de PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS, que acolheu a exceção de pré-executividade, declarou nulo o ato de citação do executado, e, em consequência, determinou a desconstituição das penhoras no rosto dos autos (id 257208394 – origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a citação eletrônica realizada via aplicativo WhatsApp atingiu sua finalidade, pois o executado teve ciência inequívoca da demanda, conforme mensagens trocadas com a oficial de justiça e acessos aos autos por seu patrono. Sustenta que a ausência de envio do documento de identidade não invalida o ato citatório, diante da fé pública da certidão e da inexistência de prejuízo, invocando precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a validade da citação por meio eletrônico quando atingida sua finalidade. Argumenta, ainda, que o executado confirmou o recebimento da contrafé e afirmou que consultaria advogado, além de ser titular do número diligenciado, conforme ata notarial juntada aos autos. Defende que a decisão agravada, ao desconstituir as penhoras no rosto dos autos, poderá causar tumulto processual e risco ao resultado útil do processo, pois viabiliza levantamento de valores e reinício do feito originário desde a citação. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para impedir a produção de efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, sob pena de prejuízo irreparável, considerando a desconstituição das constrições já efetivadas. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação eletrônica e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com manutenção das penhoras deferidas na origem. O preparo não foi recolhido em razão da dispensa legal prevista para o cumprimento de sentença de honorários advocatícios (art. 82, § 3o, CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025). É o relatório. DECIDO. Em análise sumária, própria desta fase recursal, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, além da relevância das questões submetidas à apreciação, evidencia-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, bem como a possibilidade de realização de atos processuais desnecessários ou eventualmente anuláveis, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, sobretudo diante do prosseguimento do feito com a imediata desconstituição da penhora no rosto dos autos. Nesse contexto, revela-se mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo do Colegiado, a fim de que se possa avaliar, no mérito, a adequação da matéria ventilada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora